Tribunal: TRF3
Processo: 5000191-89.2025.4.03.6134
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
2/1327)

5000191-89.2025.4.03.6134

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000191-89.2025.4.03.6134

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

PARTE AUTORA: AMELIA REGINA AUGUSTO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE AMERICANA/SP - 1a VARA FEDERAL

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E CALOR. PPP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do INSS visando ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/1983 a 15/08/1986, 01/09/1986 a 20/10/1986 e 23/05/1989 a 05/03/1997, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (24/10/2024). A sentença concedeu a segurança, determinando a averbação dos períodos especiais e a implantação do benefício, submetida ao reexame necessário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados, com base em PPP, e se tal reconhecimento autoriza a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo o PPP documento idôneo para demonstrar a exposição a agentes nocivos quando devidamente preenchido.

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento da atividade especial com base na categoria profissional ou na exposição a agentes nocivos, nos termos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, com limites de tolerância de 80 dB(A) para ruído e 28°C para calor.

Nos períodos de 01/02/1983 a 15/08/1986 e 01/09/1986 a 20/10/1986, o PPP indica exposição habitual a ruído de 102 dB(A) e temperatura de 32,9°C, superando os limites legais, o que autoriza o reconhecimento da especialidade.

No período de 23/05/1989 a 05/03/1997, a exposição a ruído de 84 dB(A) supera o limite de 80 dB(A) aplicável à época, sendo suficiente para o enquadramento especial, inclusive após 1995, com base em prova técnica.

O reconhecimento dos períodos especiais permite sua conversão em tempo comum e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, observadas as regras de transição dos arts. 17 e 20 da EC no 103/2019.

Estando presentes os requisitos legais e adequada a fundamentação da sentença concessiva, impõe-se sua manutenção em sede de remessa necessária.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui prova idônea para demonstrar a exposição a agentes nocivos, apta ao reconhecimento de tempo especial em mandado de segurança.

A exposição a ruído e calor acima dos limites legais vigentes à época do labor autoriza o enquadramento da atividade como especial.

O reconhecimento de tempo especial, com sua conversão em tempo comum, viabiliza a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, observadas as regras de transição da EC no 103/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 14, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58, §1o; Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 3.048/1999; EC no 103/2019, arts. 17 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula no 49; TFR, Súmula no 198; TRF3, ApCiv no 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 09/05/2024; TRF4, AC no 5016326-35.2023.4.04.7100, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 11/12/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5000191-89.2025.4.03.6134

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

PARTE AUTORA: AMELIA REGINA AUGUSTO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE AMERICANA/SP - 1a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: NATALIE REGINA MARCURA - SP145163-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CHEFE DO INSS - AGÊNCIA DE AMERICANA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado, em 17 de fevereiro de 2025, contra o ato praticado pelo Chefe do INSS – Agência de Americana, objetivando o reconhecimento do caráter especial dos vínculos laborativos referentes aos períodos de 01/02/1983 a 15/08/1986, 01/09/1986 a 20/10/1986 e 23/05/1989 a 05/03/1997 e a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A segurança foi concedida por sentença proferida pelo Magistrado da 1a Vara Federal de Americana/SP, em 05/12/2025, para determinar que a autoridade impetrada averbe o tempo especial de 01/02/1983 a 15/08/1986, 01/09/1986 a 20/10/1986 e de 23/05/1989 a 05/03/1997 e implante o benefício de aposentadoria comum, com DIB em 24/10/2024 (data do requerimento administrativo), nos termos da(s) regra(s) de transição do(s) art(s). 17 e 20 da EC n° 103/2019, conforme opção integral da parte autora ao benefício mais vantajoso por ocasião da execução da sentença.

Quando às parcelas pretéritas, desde a DIB até a DIP, a serem pagas nestes autos segundo o regime do art. 100 da Constituição e art. 17 da Lei no 10.259/01, os índices de correção monetária previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente da data da apuração. Sem juros de mora, pois o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança.

Por força do reexame necessário, os autos foram distribuídos nesta Corte em 19 de março de 2026.

Parecer do Ministério Público Federal pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O mandado de segurança é o meio processual destinado à proteção de direito líquido e certo, evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido.

Cuida-se de ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/51 e art. 1o da atual Lei no 12.016/09.

O reexame necessário encontra fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, que sujeita as sentenças concessivas de mandado de segurança ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Presentes os pressupostos legais, passa-se ao exame do mérito.Das Aposentadorias por Tempo de Contribuição e Especial

A legislação previdenciária passou por diversas alterações ao longo do tempo, visando à manutenção de sua sustentabilidade e ao controle atuarial.

A Emenda Constitucional no 20/1998 passou a exigir tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Com a edição da Lei no 9.876/1999, a Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios passou a ser calculada com base na média das 80% maiores contribuições vertidas desde julho de 1994 até a Data de Entrada do Requerimento (DER), multiplicada pelo fator previdenciário.

Posteriormente, a Emenda Constitucional no 103/2019 instituiu a sistemática das aposentadorias programadas, com requisitos diversos, além das regras de transição aplicáveis aos segurados filiados ao sistema anteriormente à sua promulgação.

O reconhecimento do tempo especial subdivide-se em dois períodos distintos. Até 28/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/1995, a qualificação do tempo especial decorre da mera categoria profissional, conforme os Anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, independentemente de comprovação adicional, conforme entendimento sedimentado na Súmula no 49 da TNU.

A partir dessa data, passou-se a exigir prova efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Nesse sentido, sobreveio intensa regulamentação, como o Decreto no 2.172/1997, que excluiu da lista de agentes nocivos diversos elementos antes considerados prejudiciais à saúde. Também a Lei no 9.528/1997 impôs a necessidade de apresentação de laudos técnicos ambientais para a comprovação da exposição nociva.

Ademais, a jurisprudência firmou-se no sentido de que os agentes listados nos regulamentos previdenciários têm caráter meramente exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da atividade como especial sempre que exercida em condições insalubres, perigosas ou penosas, nos termos da Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

O laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), o qual deve estar devidamente assinado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, profissionais habilitados para tanto.

Cumpre observar que, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, ou que nem todos os períodos nele registrados estejam assinados por profissional legalmente habilitado, tais circunstâncias não acarretam, por si só, a nulidade das informações constantes do documento, tendo em vista que a evolução tecnológica tende a atenuar as condições de nocividade no ambiente laboral. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível no 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Federal Louise Vilela Leite Filgueiras, julgamento em 09/05/2024, DJEn 13/05/2024).

Consideradas tais premissas, o reconhecimento de períodos como especiais possibilita sua conversão em tempo comum, viabilizando que o segurado integralize, de forma mais célere, o tempo necessário à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Para tanto, aplica-se o fator de conversão de 1,4 para homens e 1,2 para mulheres, conforme previsto no artigo 70 do Decreto no 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto no 4.827/2020.

Por outro lado, a aposentadoria especial é devida aos segurados que tenham laborado por 15, 20 ou 25 anos, conforme o agente nocivo envolvido, expostos a condições insalubres, nos exatos termos do artigo 57 da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.032/1995. Ressalte-se que, nessa modalidade de benefício, não é admitida a conversão de tempo especial em comum, uma vez que se trata de aposentadoria com requisitos próprios, exigindo-se a exposição contínua e habitual ao agente nocivo durante todo o período de carência legalmente exigido. DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP

Como é cediço, o laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), documento que deve estar devidamente subscrito por engenheiro ou médico do trabalho.

Destarte, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, não há falar em infirmação dos dados constantes no laudo, uma vez que a evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente laboral. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“Ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação de serviços, não há falar-se em infirmação dos dados constantes no laudo, já que evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente de trabalho.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, julgado em 09/05/2024, DJEN de 13/05/2024)

Anote-se, por oportuno, que o PPP não contém campo próprio para a indicação de permanência e habitualidade quanto aos agentes nocivos nele declarados. Assim, a ausência dessa informação não conduz, por si só, à conclusão de que tais condições não se verificam no caso concreto, especialmente quando essa constatação puder ser extraída da descrição das atividades e dos agentes nocivos aos quais o segurado esteve exposto, bem como nas hipóteses em que a exposição é inevitável à produção do bem da vida na atividade desempenhada.

Descabe, ainda, o reconhecimento da especialidade após a data de emissão do PPP, haja vista que não se pode presumir a perpetração da atividade descrita no documento apenas em razão da continuidade do vínculo empregatício.

Por fim, adiro ao entendimento de que o técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, conforme estabelecem a Lei no 7.410/1985 e a Portaria no 3.275/1989 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tendo formação específica para identificar agentes nocivos à saúde e emitir pareceres técnicos sobre condições ocupacionais.

Cito julgado neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO. REGISTROS AMBIENTAIS. PPP FIRMADO POR TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. RUÍDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA. - Técnicos em Segurança do Trabalho também estão habilitados a realizar avaliações das condições de ambientais - A ausência de indicação, no PPP ou no laudo pericial, da metodologia empregada na verificação da exposição do trabalhador ao agente agressivo ruído, ou a utilização de metodologia diversa daquela indicada na NHO 01 da FUNDACENTRO, não impede o reconhecimento do exercício da atividade especial pela exposição a esse agente, devendo, nesse caso, a análise ser realizada de acordo com o critério de aferição apresentado no processo - Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido - Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência até a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, é devida à parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição - Determina-se o cumprimento imediato do acórdão, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo). (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50163263520234047100 RS, Relator.: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2024, 6a Turma, Data de Publicação: 12/12/2024)

Tal entendimento mostra-se especialmente adequado para pequenos empreendimentos, nos quais a exigência exclusiva de engenheiro de segurança acarretaria custos desproporcionais ao porte da empresa, sem comprometer a qualidade técnica da avaliação ambiental. A especialização do técnico confere-lhe legitimidade suficiente para elaborar laudos sobre condições ambientais, atendendo plenamente ao objetivo da norma previdenciária de comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde. Ausência de indicação de responsável técnico parte do período

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO INTEGRAL NÃO IMPLEMENTADOS. (...) - Os Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPP's de fls.32/34, de fls.37/38 e o de fls.39/40, não contêm a identificação do responsável técnico legalmente habilitado pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, o que os tornam inservíveis para provar a atividade especial nos período de 15.10.1986 a 14.04.1992, de 01.06.1997 a 31.07.2001 e de 02.05.2002 a 16.04.2007 (data de sua emissão). (...)” (AC 00245396920094039999, DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2014)

“PREVIDENCIÁRIO - ATIVIDADE ESPECIAL - DESAPOSENTAÇÃO - DECADÊNCIA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18, § 2o, DA LEI N. 8.213/91 - RENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. (...) IX - O PPP relativo ao período de 11/12/1972 a 18/10/1973 (fls. 99/100), apresenta vício formal, uma vez que não indica o responsável técnico pelas informações ali contidas. O que inviabiliza o reconhecimento das condições especiais da atividade em tal período. (...)” (APELREEX 00228545120144039999, JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/11/2014.)

Contudo, se houver indicação de responsável técnico no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desempenhou as mesmas atribuições, e considerando, ainda, que a evolução tecnológica permite presumir que as condições ambientais de trabalho pretéritas eram mais agressivas — ou, ao menos, idênticas — às existentes no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada em prejuízo do segurado.

Nessa linha de raciocínio, o PPP eventualmente não contemporâneo ao exercício das atividades não obsta o reconhecimento da natureza especial do labor, desde que inexistam alterações substanciais no ambiente de trabalho. Caso constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao período laborado, a conclusão, via de regra, será a de que tal insalubridade sempre esteve presente. DO USO DE EPIs – TEMA 1.090 DO STJ

Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que “a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial”. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que “em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial”.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral.

O próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP (art. 291 da IN no 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas afasta a especialidade quando “comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade”, o que raramente ocorre. Além disso, exige-se que a empresa registre no PPP a observância das condições de funcionamento, uso contínuo, validade, troca e higienização do EPI.

A IN no 170/2024, art. 291, § 2o, dispõe que “nos casos de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial”.

Por fim, é notório que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração causada por níveis acústicos contínuos superiores a 85 dB(A), provocando lesão nas células ciliadas da cóclea, sendo irrelevante o uso de EPI, pois a lesão ocorre por fatores mecânicos.

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível. Do agente ruído

Em relação à exposição ao ruído, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 534, 694 e 1083, definiu que a especialidade em razão da exposição a tal agente é regida pela legislação vigente à época da prestação do serviço. Nesta tocada, em síntese, são aplicáveis ao reconhecimento da especialidade, os seguintes limiares de pressão sonora, cada qual aplicável ao interregno de vigência das normas que cuidam da evolução legislativa e regulamentar do tema:

Legislação Aplicável

Nível de Ruído

Técnica de Aferição

A partir de 28/08/1960 - Edição da LOPS

Decreto 53.831/1964, Item 1.1.6 do Quadro Anexo e Decreto 83.080/1979 Item 1.1.5 do Anexo I

80 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A Partir de 06/03/1997 - Edição do Decreto 2.172/1997

Decreto 2.172/1997, item 2.0.1, do Anexo IV

90 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A partir de 19/11/2003 - Edição do Decreto 4.882/2003

Decreto 3.048/99, item 2.0.1, do Anexo IV

85 dB(A)

NEN - NHO 01 da FUNDACENTRO

A metodologia de aferição dos níveis de ruído também sofreu alterações. O cotejo do agente, que anteriormente podia ser realizado por meio de medição pontual — identificando o nível máximo de ruído encontrado no ambiente laboral (pico de ruído) — ou pela média aritmética dos índices registrados, passou, com a edição do Decreto no 4.882/2003, a exigir a utilização da técnica denominada Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme previsto na Norma de Higiene Ocupacional no 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO. Essa técnica tem como foco o exame dos níveis de ruído ao longo da jornada de trabalho, proporcional à sua duração.

Destaca-se, nesse contexto, o entendimento consolidado pelo Tema 1083 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, constatados diferentes níveis de ruído no ambiente laboral, a medição deve ser realizada pelo critério NEN. Na ausência dessa informação, admite-se a adoção do critério do pico de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição.

Observados tais critérios, é necessário ponderar que o tecnicismo não pode se sobrepor à realidade de que os laudos ambientais são elaborados exclusivamente pelos empregadores. Assim, compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a fiscalização das obrigações previdenciárias, nos termos do artigo 125-A da Lei no 8.213/91.

Sem prejuízo, conforme precedentes desta Colenda 9a Turma, a inobservância quanto à metodologia adequada para aferição do agente ruído não invalida, por si só, a medição em decibéis constante no documento, ainda que realizada por técnica inadequada. Isso porque o empregado é parte vulnerável na relação de trabalho, sendo hipossuficiente para impor ao empregador a forma de aferição acústica do ambiente laboral (TRF 3a Região, 9a Turma, Apelação Cível no 5002888-87.2022.4.03.6102, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 18/07/2024, DJEN de 24/07/2024). Agente calor

O Decreto no 53.831/1964, código 1.1.1, previa o reconhecimento da especialidade da atividade por exposição a níveis de temperatura superiores a 28°C. Por sua vez, o Decreto no 83.080/1979, no item 1.1.1, considerava o calor como agente nocivo apenas para trabalhadores das indústrias metalúrgica e mecânica (códigos 2.5.1 e 2.5.2 do Anexo II), na fabricação de vidros e cristais (código 2.5.5 do Anexo II), bem como na alimentação de caldeiras a vapor, a carvão ou a lenha, sem, contudo, estabelecer limites de tolerância para a temperatura.

Com a entrada em vigor dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, manteve-se a previsão de especialidade das atividades desenvolvidas sob temperaturas anormais (item 2.0.4 do Anexo IV), passando-se a adotar limites de tolerância conforme a intensidade da carga de trabalho: leve, moderada ou pesada, nos valores de 30 IBUTG, 26,7 IBUTG e 25 IBUTG, respectivamente.

A partir de 09/12/2019, com a redação conferida pela Portaria SEPRT no 1.359, passou-se a considerar a taxa metabólica da atividade, conforme o Quadro 2, de acordo com a forma de execução do labor: sentado, em pé, em movimento, com ou sem carga.

Assim, os limites de exposição ocupacional ao calor foram fixados em até 24,7°C (IBUTG) para trabalhos pesados, com taxa metabólica de 606 M(W), e em até 33,7°C (IBUTG) para atividades leves, com taxa metabólica de até 100 M(W), correspondente a atividade em repouso.

Ressalte-se que o reconhecimento da especialidade pela exposição habitual e permanente ao calor somente é possível quando decorrente de fontes artificiais, não se justificando pela mera exposição à radiação solar, conforme entendimento consolidado desta Colenda Turma e do Egrégio Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS. CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/5/1995. LAUDO PERICIAL. CALOR ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS AO BENEFÍCIO, MAS PRESENTES À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS. (...) - Comprovada a natureza insalubre das funções como “motorista de ônibus”, diante da presença de laudos técnicos periciais produzidos no curso da ação asseverando exposição habitual e permanente ao agente degradante "calor" (decorrente de fonte artificial do motor do veículo) de 31,5o IBUTG. (...) (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002289-32.2019.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 16/02/2023, DJEN DATA: 23/02/2023)

Em suma, a atividade laboral exposta ao agente calor é considerada especial até 28/04/1995, por enquadramento nos termos do código 1.1.1 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964 (temperatura superior a 28oC) e do Anexo I do Decreto no 83.080/1979.

A partir dessa data, o enquadramento passou a ser feito com base nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, código 2.0.4 do Anexo IV, quando verificada exposição acima dos limites de tolerância estabelecidos na Norma Regulamentadora no 15, da Portaria no 3.214/1978, conforme a intensidade da atividade:

Atividade leve: limite de 30 IBUTG;

Atividade moderada: até 26,7 IBUTG;

Atividade pesada: até 25 IBUTG.

A partir de 09/12/2019, com a redação conferida pela Portaria SEPRT no 1.359, o enquadramento passou a considerar a taxa metabólica da atividade, conforme o Quadro 2, de acordo com a forma de execução do labor (sentado, em pé, em movimento, com ou sem carga), estabelecendo os seguintes limites:

24,7°C (IBUTG) para trabalhos pesados, com taxa metabólica de 606 M(W);

33,7°C (IBUTG) para atividades leves, com taxa metabólica de até 100 M(W), correspondente a atividade em repouso.

Por fim, a exposição do trabalhador ao calor pode ser comprovada por meio dos formulários previstos na legislação de regência (SB-40, DSS-8030, DISES BE 5235 e DIRBEN-8030), acompanhados de laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, ou ainda por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), nos termos do § 1o do artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia reside no reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/1983 a 15/08/1986, 01/09/1986 a 20/10/1986 e de 23/05/1989 a 05/03/1997, bem como na integralização do tempo para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Passa-se, então, ao exame de cada interregno:

Período

01/02/1983 a 15/08/1986

Função

Serviços gerais

Empresa

Samzi Comércio de Sacaria Ltda.

Prova

PPP (Id 361060407, pág. 45/46 )

Análise

O PPP carreado ao processo administrativo registra exposição habitual e permanente a ruído de 102,0 dB(A) e a temperaturas de 32,9°C. Tratando-se de período anterior a 28/04/1995, o enquadramento é regido pelos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujos limiares de tolerância são de 80 dB(A) para o ruído e de 28°C para o calor. Os valores medidos superam folgadamente ambos os limites, o que conduz ao reconhecimento da especialidade do interregno com fundamento na dupla exposição a agentes nocivos.

Conclusão

Tempo especial reconhecido

Período

01/09/1986 a 20/10/1986

Função

Magazineiro

Empresa

Nova Plast Indústria e Comércio Ltda.

Prova

PPP (Id 361060407, pág. 48/49)

Análise

O PPP carreado ao processo administrativo consigna os mesmos agentes nocivos do período anterior — ruído de 102,0 dB(A) e temperatura de 32,9°C —, igualmente apurados em ambiente laboral de empresa industrial. A legislação aplicável é idêntica (Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979), com os mesmos limiares de 80 dB(A) e 28°C. Superados ambos os limites legais, reconhece-se a especialidade do período.

Conclusão

Tempo especial reconhecido

Período

23/05/1989 a 05/03/1997

Função

Auxiliar de produção e operadora de máquina

Empresa

Laboratório Tayuyna Ltda.

Prova

PPP carreado ao processo administrativo (Id 361060407, pág. 51)

Análise

O PPP consigna exposição a ruído de 84 dB(A), cujo valor supera o limiar de 80 dB(A) aplicável a toda a extensão do período, e o PPP supre a exigência probatória da fase pós-1995, nos termos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991. Reconhece-se, portanto, a especialidade integral do interregno.

Conclusão

Tempo especial reconhecido

Em suma, o conjunto probatório permite concluir pela manutenção do reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/1983 a 15/08/1986, 01/09/1986 a 20/10/1986 e de 23/05/1989 a 05/03/1997.DO DIREITO AO BENEFÍCIO

Estabelece o artigo 57 da lei 8.213/91 que o segurado tem direito a aposentadoria especial ao integralizar 25 anos de contribuição sujeito a condições especiais.

Por seu turno, é viável que o segurado se aposente por tempo de contribuição, uma vez convertidos os períodos especiais em comuns, e preenchidos os requisitos previstos na legislação vigente.

No caso, a impetrante faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição a contar do requerimento administrativo em 24/10/2024:

A implantação deverá observar, à escolha da Impetrante, a regra de transição mais vantajosa dentre as previstas nos arts. 17 e 20 da Emenda Constitucional no 103/2019, opção que fica diferida para o momento da execução.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, por ter concedido a ordem de modo adequado à situação delineada nos autos.Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL, confirmando a sentença proferida.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E CALOR. PPP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do INSS visando ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/1983 a 15/08/1986, 01/09/1986 a 20/10/1986 e 23/05/1989 a 05/03/1997, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (24/10/2024). A sentença concedeu a segurança, determinando a averbação dos períodos especiais e a implantação do benefício, submetida ao reexame necessário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados, com base em PPP, e se tal reconhecimento autoriza a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo o PPP documento idôneo para demonstrar a exposição a agentes nocivos quando devidamente preenchido.

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento da atividade especial com base na categoria profissional ou na exposição a agentes nocivos, nos termos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, com limites de tolerância de 80 dB(A) para ruído e 28°C para calor.

Nos períodos de 01/02/1983 a 15/08/1986 e 01/09/1986 a 20/10/1986, o PPP indica exposição habitual a ruído de 102 dB(A) e temperatura de 32,9°C, superando os limites legais, o que autoriza o reconhecimento da especialidade.

No período de 23/05/1989 a 05/03/1997, a exposição a ruído de 84 dB(A) supera o limite de 80 dB(A) aplicável à época, sendo suficiente para o enquadramento especial, inclusive após 1995, com base em prova técnica.

O reconhecimento dos períodos especiais permite sua conversão em tempo comum e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, observadas as regras de transição dos arts. 17 e 20 da EC no 103/2019.

Estando presentes os requisitos legais e adequada a fundamentação da sentença concessiva, impõe-se sua manutenção em sede de remessa necessária.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui prova idônea para demonstrar a exposição a agentes nocivos, apta ao reconhecimento de tempo especial em mandado de segurança.

A exposição a ruído e calor acima dos limites legais vigentes à época do labor autoriza o enquadramento da atividade como especial.

O reconhecimento de tempo especial, com sua conversão em tempo comum, viabiliza a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, observadas as regras de transição da EC no 103/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 14, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58, §1o; Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 3.048/1999; EC no 103/2019, arts. 17 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula no 49; TFR, Súmula no 198; TRF3, ApCiv no 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 09/05/2024; TRF4, AC no 5016326-35.2023.4.04.7100, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 11/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL, confirmando a sentença proferida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão